Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU MULTIRREINCIDEMTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que a pena corporal aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, é devida a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes. Pelas mesmas razões, inviabilizada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

2. Recurso conhecido e desprovido.